Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-47.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705445-47.2023.8.07.0012 Número do processo na origem: 0705445-47.2023.8.07.0012 APELANTE: CRISTIANO SAMPAIO DOS SANTOS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre as informações trazidas pela parte adversa em petição ID 69573827, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora